Tribunal: TJBA
Processo: 8077131-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.
º
8077131-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal –
Primeira
Turma

Relatora: Ivone Bessa Ramos

Impetrante: Wagner Melo Pereira (OAB-BA n.º 32.657)

Paciente: Nhailly Peretes dos Santos

Impetrado: Juiz de Direito do 1° Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Salvador

K/E

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE FUGA PROLONGADO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DESINFLUENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS E INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I.
C
aso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de Nhailly Peretes dos Santos, por suposta prática de homicídio simples, fato apurado em Ação Penal deflagrada no ano de 2013, estando o Paciente foragido desde então.

II. Questões em discussão

2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível analisar a fragilidade probatória na via do
H
abeas
C
orpus
; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, diante o prolongado estado de fuga do Paciente; (iii) analisar se os predicados pessoais do Paciente autorizam a desconstituição da ordem prisional; e (iv) avaliar o cabimento de medidas cautelares diversas da custódia.

III. Razões de decidir

3. A análise da tese de insuficiência de provas demanda incursão aprofundada na seara fático-probatória, exame incompatível com a via estreita e célere do
H
abeas
C
orpus.
A análise quanto à suficiência dos elementos de convicção constitui matéria reservada ao juízo de origem, após regular instrução processual, sob pena de indevida supressão de instância.

4. O Paciente permanece em lugar incerto e não sabido desde 2013, mantendo-se voluntariamente ausente do distrito da culpa por mais de uma década. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5. Conforme pacífica jurisprudência, condições pessoais favoráveis não afastam o cabimento da custódia, quando delineados elementos concretos que justificam a medida extrema.

6. As medidas cautelares diversas da prisão se afiguram inadequadas e insuficientes na espécie, diante da prolongada permanência do

Paciente em paradeiro ignorado.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “
1. A via do
H
abeas
C
orpus
não comporta análise de tese que demande profundo revolvimento fático-probatório. 2. O Estado de fuga prolongada constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos justificadores.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 6.ª Turma, HC n. 112.901/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 31.05.2011, DJe 15.06.2011; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 921.624/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 682.857/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 09.11.2021, DJe 16.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Habeas Corpus

n
.º

8077131-26.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Marcos Gean Alecrim Machado, em benefício do Paciente
Nhailly Peretes dos Santos
, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1.° Juízo da 2.ª Vara do Júri da Comarca de Salvador.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

parcialmente
do
Habeas Corpus
e,
nessa extensão,

denegar
a Ordem
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora